Tribunal: STF
Processo: ARE 1425880
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. PRETENDIDA APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 13.964/2019. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS DO CONDENADO, DIANTE DA REVOGAÇÃO DO ART. 2º, § 2º, DA LEI 8.072/90, PELO PACOTE ANTICRIME, QUE DEIXOU DE CLASSIFICAR O TRÁFICO DE DROGAS COMO CRIME EQUIPARADO AOS HEDIONDOS. 



    CASO EM QUE O AGRAVANTE FOI CONDENADO PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS, DELITO QUE CONTINUA CLASSIFICADO COMO EQUIPARADO AOS HEDIONDOS, NÃO ESTANDO A MERECER QUALQUER RETIFICAÇÃO O SEU CÁLCULO DE PENAS.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega violação ao artigo 5°, XLIII, da Constituição Federal.



    Sustenta, em síntese, que a “Constituição Federal em nenhum momento afirma que o tráfico de drogas é hediondo ou equiparável a hediondo, mas tão somente afirma que é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, sendo que não há em nenhuma outra legislação vigente no país na qual especifique o tráfico de drogas como delito hediondo ou equiparado”. 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que a matéria apresenta índole infraconstitucional. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, o art. 5º, XLIII, da CRFB preconiza que ”a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”.



    Em consequência, a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que a Lei 13.964/2019 não modificou o tratamento constitucional dispensado ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, na medida que o equipara aos crimes hediondos, afirmando a possibilidade de receberem o mesmo tratamento. 



    Dessa feita, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, II, XXXIX E XLIII, DO TEXTO MAGNO. TRÁFICO DE DROGAS. DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO (ART. 5º, XLIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



      1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a própria Constituição da República de 1988, em seu art. 5º, XLIII, equiparou o tráfico ilícito de entorpecentes aos crimes hediondos, junto a outros delitos extremamente graves, como a tortura e o terrorismo, atribuindo-lhes um tratamento mais rigoroso, com consequências diferenciadas e mais gravosas àqueles que praticarem tais condutas. Precedentes. 



    2. Conforme já asseverado na decisão guerreada, o exame de eventual ofensa aos demais preceitos constitucionais indicados nas razões recursais demanda, em primeiro plano, a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



      3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.390.299-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2022)



    Destacam-se, ainda, os seguintes precedentes: HC 218.972-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 27/09/2022; HC 217.382-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 27/10/2022; RHC 219.145-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 11/11/2022; HC 215.771-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 05/09/2022; HC 218.974-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27/10/2022; HC 217.299-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 09/03/2023; e HC 218.327-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 10/01/2023. 



    Como concluiu esta Suprema Corte, no julgamento do HC 215.182-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, “Essa disciplina decorre da compreensão pelo Constituinte de que as espécies delitivas arroladas no inciso XLIII do art. 5º implicam graves agressões aos direitos humanos, considerando os seus efeitos danosos e disruptivos no meio social. Diante da necessidade de tutela efetiva dos bens e interesses jurídicos em jogo, e como consectário da proibição da proteção deficiente, há uma determinação peremptória da Carta Maior no sentido de se criminalizar essas condutas — mandado constitucional de criminalização expresso —, bem como dispensar tratamento mais rigoroso, com consequências diferenciadas e mais gravosas àqueles que praticarem tais delitos”.



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal, o presente agravo em recurso extraordinário revela-se inadmissível. 



     Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no disposto no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente